Tribunal: STF
Processo: ADI 7227
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 3º E 4º DO ART. 28 DA LEI N. 8.096/1994 INCLUÍDOS PELA LEI N. 14.365/2022. MILITARES NA ATIVA E OCUPANTES DE CARGOS OU FUNÇÕES DIRETA OU INDIRETAMENTE VINCULADOS A ATIVIDADE POLICIAL. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA EM CAUSA PRÓPRIA. INCOMPATIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA MORALIDADE E DA EFICIÊNCIA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.



    1. Proposta de conversão em julgamento definitivo de mérito, em cumprimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo. Precedentes.



    2. Atendido o requisito do inc. I do art. 3º da Lei n. 9.868/99 pela devida argumentação específica quanto às normas que se pretende a declaração de inconstitucionalidade. Precedentes.



    3. As normas questionadas contemplam fator juridicamente inidôneo como critério de discriminação com relação aos demais integrantes do serviço público estatal, previstos no regime de incompatibilidade previsto no art. 28 da Lei n. 8.906/94.



    4. A incompatibilidade do exercício da advocacia, mesmo em causa própria, pelos integrantes das polícias e militares na ativa, objetiva obstar a ocorrência de conflitos de interesse, preservar a necessidade de exclusividade no desempenho das atividades policiais ou militares, ou da função de advogado, e manter o núcleo essencial do direito à liberdade de profissão, que não é inviabilizado em geral, mas restrito o exercício concomitante de duas profissões, assegurada, contudo, a liberdade de escolha entre elas.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade:



    a) proposta de conversão da apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito e julgada procedente;



    b) julgada procedente com declaração de inconstitucionalidade dos §§ 3º e 4º do art. 28 da Lei n. 8.906/1994, incluídos pela Lei n. 14.365/2022.